Tribunal: STF
Processo: RE 82104
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-04-27
Data de publicação: 1976-04-27

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
ACÓRDÃO QUE DELIBERA SUSTAR O JULGAMENTO DO "WRIT" EM QUE SE IMPUGNA
A CONSTITUCIONALIDADE DE RESOLUÇÃO ATÉ O JULGAMENTO, PELO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL, DE REPRESENTAÇÃO QUE ARGUI A MESMA
INCONSTITUCIONALIDADE. DELIBERAÇÃO PRELIMINAR QUE NÃO CONFIGURA
DECISÃO DA ÚLTIMA INSTÂNCIA LOCAL, RECORRIVEL EXTRAORDINARIAMENTE.
RECURSO INCABIVEL, OUTROSSIM, DIANTE DO DISPOSTO NO ART. 308 DO
REGIMENTO INTERNO (REDAÇÃO ANTERIOR), PELA INEXISTÊNCIA DE OFENSA A
CONSTITUIÇÃO OU DE DISCREPANCIA MANIFESTA COM A JURISPRUDÊNCIA
PREDOMINANTE DO STF. RECURSO NÃO CONHECIDO.